Tribunal: TJES
Processo: 5008146-64.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008146-64.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA ROSANA CHIEPPE CASTIGLIONI
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5008146-64.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO: EDNA ROSANA CHIEPPE CASTIGLIONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.

RECONHECIMENTO DE FRAUDE PRATICADA POR SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUTOR QUE NO INTUITO DE DESFAZER CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DEVOLVEU VALORES SOB ORIENTAÇÃO DE SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO, MANTENDO-SE OS DESCONTOS EM SUA REMUNERAÇÃO DE FORMA ILÍCITA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479, STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL C/C DANO MATERIAL ajuizada por EDNA ROSANA CHIEPPE CASTIGLIONI em face de BANCO AGIBANK S.A., na qual a parte autora narra que é beneficiária da previdência social e que em 05/04/2024 recebeu a ligação de um interlocutor solicitando da postulante o envio de cópia do seu documento de identificação facial e disponibilização da sua biometria facial com o propósito de cancelar um empréstimo do ano de 2021. Após atender aos anseios do interlocutor, foi creditado em sua conta o valor de R$ 11.547,12 (onze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e doze centavos) oriundo de um novo empréstimo não desejado, feito naquele instante. Ato contínuo, foi orientada pelo mesmo interlocutor a realizar duas transferências bancárias em favor da pessoa jurídica com o CNPJ 54.264.644/0001-16, totalizando R$ 9.999,99 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Após transferir o valor em favor de terceiro, soube ter sido vítima de um golpe. Sob tais premissas, almeja a anulação do negócio jurídico fraudulento; a restituição em dobro das parcelas descontadas e a condenação do BANCO AGIBANK S/A ao pagamento de danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 13229004), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para desconstituir o contrato nº 1514134673 que vincula a Autora e o BANCO AGIBANK S/A.

Condeno a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Condeno a parte Requerida a promover o ressarcimento dos descontos indevidos, em dobro, sem prejuízo da devolução, igualmente duplicada, de todas as parcelas cobradas ao longo do processo, na forma do art. 323 do CPC.

Do valor final da condenação deverá ser compensado o crédito de R$1.548,12, já que esta quantia permaneceu depositada em proveito da Postulante.

As indenizações deverão ser corrigidas segundo os parâmetros estabelecidos pelos arts. 389 e 406, ambos do CC.

Oficie-se ao INSS, a quem deverá encerrar os descontos atrelados ao contrato nº 1514134673 junto ao benefício recebido pela Reclamante.

Julgo extinto o processo na forma do art. 487, I, CPC, no que toca às pretensões formuladas em face do BANCO AGIBANK S/A.

Julgo o processo na forma do art. 485, III, CPC, no que diz respeito às pretensões apresentadas em face de AUBEN CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

(...).

Irresignado, a parte Ré interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes (Id. 13229005).

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Não há que se falar em preliminar de pretensão resistida por ausência de prévio pedido administrativo, uma vez que não é necessário que a parte previamente esgote ou ingresse com o pedido na via administrativa para que possa pleitear o direito invocado.

Nesse sentido, impedir o ajuizamento da ação pelo rito dos Juizados importa em negar o próprio acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB/88), o que não se sustenta, especialmente, em um procedimento pautado na simplicidade e na informalidade (art. 2º, LJE), de modo que os princípios devem ser interpretados em conjunto com o ordenamento jurídico e não de forma isolada, primando-se sempre por resguardar os direitos, sobretudo aqueles previstos na Constituição como fundamentais dos cidadãos. Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão preliminar,
passo a análise do mérito.

A

relação jurídica existente entre as partes é típica relação de consumo, que como tal, se sujeita às regras pertinentes à defesa do consumidor previstas na Lei n. 8.078/90. Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em perquirir a responsabilidade da Recorrente quanto a
falha na prestação do serviço em razão de fraude perpetrada por terceiros.

Consoante se extrai do quadro fático delineado nos autos e já exposto na sentença, o Recorrido/Autor foi levado a contrair um novo empréstimo induzido a erro por práticas fraudulentas advindas de correspondentes bancários que atuavam em nome do Banco Recorrente.

Anote-se que o Recorrido/Autor além de ter sido vítima de terceiro estelionatário, este atuava como suposto correspondente bancário, intermediador da transação com o banco, tendo agido em nome da instituição financeira.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, deflui do fortuito interno evidentemente caracterizado, haja vista que a instituição financeira responde em conjunto, no âmbito das relações de consumo, por fraude perpetrada por quem atuou na posição de suposto correspondente bancário.

Isso porque, plenamente aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da ausência de comprovação da regularidade na contratação do empréstimo consignado e da efetiva utilização dos valores transferidos pelo Recorrido para a suposta empresa correspondente, a manutenção da sentença, que reconheceu a sua nulidade e determinou a devolução dos descontos efetuados, é medida que se impõe.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3.
- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Por sua vez, relativamente à repetição de indébito, entendo pela restituição em dobro, como bem assentado alhures pelo Juiz sentenciante, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
), conforme tema repetitivo 929 do STJ.

Quanto aos danos morais, entendo como o magistrado de piso, no sentido de que a
s circunstâncias da demanda são capazes de gerar abalo psíquico que transcendem o mero aborrecimento, vez que tais descontos atingem diretamente a subsistência diária (verba alimentar) do autor, o que ofende os direitos de personalidade do mesmo.

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)